Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-37.2023.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. TÉCNICO DE LABORATÓRIO. SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI). OBJETO DA POSTULAÇÃO. INVALIDAÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONCORRENTE COMO PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E HABILITADA A CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS. CANDIDATA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. INSCRIÇÃO PARA CONCORRER A VAGA DESTINADA A DEFICIENTE. INSCRIÇÃO. SATISFAÇÃO DO EXIGIDO PELO EDITAL. ATESTADO ASSEGURANDO A POSIÇÃO CLÍNICA. PRESSUPOSTO PARA A INSCRIÇÃO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APROVAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. ELIMINAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ESPECIAL. DEFICIÊNCIA. CONFIRMAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. SUBMISSÃO A PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. ELISÃO DA INCAPACIDADE. SITUAÇÃO CLÍNICA NÃO ALINHADA ÀS HIPÓTESES LEGALMENTE ENCADEADAS COMO ENSEJADORAS DO ENQUADRAMENTO COMO DEFICIENTE. QUESTIONAMENTO DO RESULTADO. QUALIFICAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO COGNITIVO OU INTELECUTAL. SITUAÇÃO NÃO ENQUADRÁVEL COMO INDUTORA DE NECESSIDADE ESPECIAL (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - LEI No 13.146/15 -, ART. 2o; DECRETO No 3.298/99, ARTS. 3 E 4o, IV; LEI No 12.764/12, ART. 3o, LEI DISTRITAL No 4.317/09, ARTS. 3o E 5o, VI). INCAPACIDADE AUSENTE. SOBREPOSIÇÃO DE LAUDO PARTICULAR A LAUDO OFICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. VIA INADEQUADA; LAUDO ADVINDO DA BANCA EXAMINADORA. PREVALÊNCIA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME COMO CONCORRENTE ÀS VAGAS RESERVADAS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
1. O edital consubstancia a lei interna do certame público, traduzindo regulação impessoal que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa e com a regulação normativa pertinente, ensejando que, confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela administração, devem guardar subserviência ao nele disposto, mormente no que se refere ao procedimento que seguirá o certame seletivo.
2. A aceitação da inscrição da candidata como concorrente a vaga reservada a deficiente com observância das exigências editalícias não implica em reconhecimento, pela Administração Pública, de que se enquadra nessa qualificação, conduzindo à sua contemplação com o tratamento que é dispensado aos candidatos que são portadores de enfermidades ou debilidades que, estando legalmente tipificadas, ensejam sua qualificação como portadores de deficiência, à medida em que, na conformidade das regras editalícias, a aferição da deficiência autoatribuída somente será apurada oficialmente em fase própria, qualificando-se como pressuposto para a nomeação e posse no cargo reservado.
3. A concorrente que, a despeito de diagnosticada como portadora do transtorno do espectro autista – TEA classe 1, não padece de deficiências cognitivas ou limitações ao seu desenvolvimento global, tanto que desenvolve vida social aparentemente normal e cursara e obtivera título de graduação acadêmica superior, afastando as situações que legitimam seu enquadramento como portadora de necessidades especiais na dicção legal, não se insere nas hipóteses aptas a legitimarem que seja reputada como portadora de necessidade especial e concorra às vagas reservadas em ambiente de concurso público (Lei Federal no 13.146/2015, art. 2o; Decreto Federal no 3.298/1999, arts. 3o e 4o; Lei Federal no 12.764/12, arts. 1o, 2o e 3o; Lei Distrital no 4.317/09; Lei Distrital no 4.949/2012, art. 8o, §6o; Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo - Decreto Federal no 6.949/2009 - Lei no 14.126/2021).
4. Insubsistente prova substancial e efetiva de que a concorrente, conquanto reputando-se apta a concorrer às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais no certame seletivo no qual se inscrevera, é afetada por debilidade cognitiva que afeta sua higidez mental a ponto de legitimar que seja enquadrada nos critérios objetivamente traçados pela normatização pertinente e qualificada como portadora de deficiência, sobeja o apurado pela equipe técnica integrante da banca examinadora que a reputara inapta a concorrer às vagas reservadas, devendo o ato administrativo, porquanto não desqualificado, ser prestigiado (CPC, art. 373, I).
5. Estabelecido dissenso entre o parecer técnico advindo dos peritos da banca examinadora e os laudos apresentados pela concorrente no momento da inscrição no certame seletivo para concorrer às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, inviável que os laudos produzidos pela candidata sejam sobrepostos ao laudo oficial, consoante orienta, inclusive, a presunção de legitimidade que acoberta os atos administrativos, e, assim, tendo optado por desafiar o laudo oficial em ambiente mandamental, o direito invocado resta desguarnecido de lastro material passível de ser reconhecido por não comportar o instrumento eleito dilação probatória.
6. O ato administrativo advindo da banca examinadora que, lastreado em parecer técnico, desqualifica fundamentadamente a candidata como portadora de necessidades especiais por não padecer de comprometimento intelectual ou cognitivo, não obstante portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, não padece de motivação, ou seja, de fundamentação coadunada com o lastro que encaminhara à solução, sobejando, pois, legítimo e hígido sob o espectro de conformação formal, inviabilizando que seja proclamado nulo ou ilegal por ofensa ao princípio da motivação.
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que o mandado de segurança, instrumento processual de gênese constitucional, é endereçado à proteção de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade, estando seu manejo condicionado à subsistência de prova pré-constituída apta a lastrear a pretensão formulada ou à apreensão de que o direito reclamado emerge da simples modulação dos fatos à regulação que lhe fora conferida pelo legislador, derivando dessas premissas que, não infirmada a integridade do ato praticado pela autoridade imputada como coatora, a denegação da segurança, por ausência de estofo fático e jurídico, é a única resolução possível no ambiente do devido processo legal.
8. Recurso conhecido e provido. Maioria. Julgamento realizado nos termos do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.